Tribunal: TJDFT
Processo: 0706767-28.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706767-28.2020.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALESSANDRA BATISTA DE CAMPOS, GUILHERME NEGRAO AREIAS RECORRIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, GUILHERME NEGRAO AREIAS, ALESSANDRA BATISTA DE CAMPOS DECISÃO Vistos, etc... A decisão ID 24596089, proferida pelo ilustre relator Juiz de Direito da Turma Recursal, Dr. Aiston Henrique de Sousa, noticia a ocorrência de PREVENÇÃO, tendo em vista a distribuição do Recurso Inominado nos autos do PJE 0728173-75.2020.8.07.0016, em 09/02/2021, que trata da mesma causa de pedir na presente ação. Desta forma, diante da Prevenção determinada por conexão, redistribua-se o presente Recurso Inominado ao referido Juiz, mediante ulterior compensação de distribuição, nos termos do art. 930, parágrafo único do CPC, c/c com o art. 120, do RITR e art. 81, § 1o, do RITJDFT. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito